Tribunal: TJSP
Processo: 0008724-17.2025.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA, GERANDO PERIGO DE DANO, EM CONCURSO MATERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Imputação de crimes dolosos com pena

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DESOBEDIÊNCIA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA, GERANDO PERIGO DE DANO, EM CONCURSO MATERIAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Imputação de crimes dolosos com pena corporal máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados. Recorrido que responde a outros crimes e que gozava de sursis penal concedido em outro processo, em que já condenado, definitivamente, pelos delitos previstos nos artigos 129, § 13, do Código Penal, e 24-A, da Lei no 11.340/06. Imprescindibilidade de sua prisão cautelar. 3. Concretamente demonstrada a insuficiência das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 4. Ausência de ofensa à presunção de inocência.
Recurso ministerial provido, para decretar a prisão preventiva de Moacir Pires de Matos, nos termos do artigo 312, caput, do CPP, ratificada a r. decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal e determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.